Tribunal: TJDFT
Processo: 0738068-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738068-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FROTA REPRESENTACOES E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA - EPP, RITA DE CASSIA PEREIRA FROTA, IDALICIO JUNIOR FROTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705623-84.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido feito pela parte ora agravante de pesquisa no sistema CAGED. A parte agravante narra que iniciou o Cumprimento de Sentença e que, não localizados bens nem valores, requereu a pesquisa no sistema CAGED para localização de eventual vínculo empregatício da parte executada, permitindo a penhora parcial de salário, mas que o Juízo indeferiu seu pedido. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que a execução deve ser realizada no interesse do credor e que a pesquisa permitirá que alcance valores para satisfação de seu crédito. Ressalta que a impenhorabilidade do salário tem sido mitigada pela jurisprudência mais moderna. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar que seja realizada pesquisa no sistema CAGED. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação da tutela. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 76006878. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 246426119 dos autos de origem: Cuida-se de pedido de expedição de ofício ao CAGED, com a finalidade de verificar eventual vínculo trabalhista do devedor e penhorar parte de seu suposto salário. DECIDO. O pedido deduzido não pode ser acolhido. Isso porque compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua, apenas subsidiariamente, como agente cooperador dessa atividade, quando é necessária sua intervenção para satisfação do crédito, não se podendo transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Outrossim, o próprio patrono do exequente poderá diligenciar junto ao Órgão, solicitando diretamente a informação que imagina lhe ser útil, inexistindo notícia de que tenha assim procedido, sem êxito, o que se mostra necessário para análise do pedido. Ademais, entende-se que tal providência não se mostra útil, porque o CAGED – cadastro geral de empregados e desempregados – tem finalidade de auxiliar políticas públicas de combate ao desemprego, listando as contratações e demissões, e não pode ser desvirtuado para substituir o credor na busca de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, ônus que a lei lhe impõe, conforme art. 798, II, "c", do CPC. Cito recentes precedentes sobre o tema: (...) Pelo exposto, e forte nos precedentes citados, INDEFIRO o pedido deduzido pelo credor. Desse modo, intimo a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Colaciono esclarecimentos do Ministério do Trabalho sobre o CAGED: O CAGED foi criado pelo Governo Federal, por meio da Lei no 4923/65, que instituiu o registro permanente de admissões e desligamentos de empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Este registro, que os estabelecimentos informam mensalmente ao Ministério do Trabalho, é base do Cadastro Geral. As informações do CAGED são utilizadas pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas e liberar os benefícios. É também com base nestas informações que o Governo Federal e a sociedade como um todo contam com estatísticas para elaboração de Políticas de Emprego e Salário, bem como pesquisas e estudos sobre mercado de trabalho. (Manual de Orientação do CAGED – Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, Ministério do Trabalho, Brasília: 2007. Fl. 7) Resta claro tratar-se de cadastro onde há informações sobre provável emprego da parte executada. Sigo o entendimento de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PENHORABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VALOR IRRISÓRIO. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação assentada nesta Corte Superior perfilha o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO NOBRE PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO ART. 833, VI, DO CPC/2015 CONFIGURADA. 1. "É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). (...) (AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3. A penhora dos rendimentos, ainda que realizada em conta salário, prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelas normas e pelos precedentes do STJ e TJDTF supracitados. (...) (Acórdão 1926446, 0718559-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida; e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a tais sistemas porque não houve a comprovação da modificação da situação financeira da devedora. Isso porque, levando-se em conta que as últimas pesquisas realizadas ocorreram há mais de um ano, resta claro que a renovação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada, ora agravada. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização pesquisa aos sistemas CAGED. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OBTENÇÃO DE DADOS DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para obtenção de informações sobre vínculo empregatício do executado, com o objetivo de viabilizar penhora sobre salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a viabilidade da expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício de devedor em execução; e (ii) a possibilidade de penhora de salários, respeitado o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência evoluiu para admitir a consulta ao CAGED como meio auxiliar na busca por bens do devedor, quando esgotadas as diligências convencionais. 4. O STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários nos casos em que preservado percentual suficiente para a dignidade do devedor e de sua família. 5. Diante da ausência de sucesso nas buscas por bens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outras ferramentas, é razoável autorizar a medida, com fundamento no princípio da cooperação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É viável a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício do devedor, desde que esgotadas outras diligências. 2. A penhora de salários pode ser admitida, respeitado o mínimo existencial.” (Acórdão 2003369, 0702191-34.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXAURIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial (conversão de ação de busca e apreensão) 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Caged. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged - para pesquisa de eventual vínculo empregatício do agravado-executado, a fim de possibilitar futuro pedido de penhora de verba salarial. III – Razões de decidir 4. Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar procede, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Assim, não há óbice à expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged - a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pelo agravado-devedor e eventual salário auferido. Decisão reformada. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do em. Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023; TJDFT, Acórdão 1700421, 07074767620238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023. (Acórdão 2002161, 0708808-10.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre fontes de renda da devedora em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre fontes de renda da devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução se realiza no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional. 4. Não tendo as pesquisas realizadas nos sistemas informatizados encontrado bens suficientes à satisfação da dívida e sendo manifesta a falta de disposição da devedora para adimpli-la, é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a fim de se obter informações sobre fontes de renda da parte executada, cujo acesso exige prévia autorização judicial. 5. A expedição de ofício ao CAGED é decorrência lógica do reconhecimento, inclusive pelo STJ, da possibilidade de penhora de percentual da remuneração do devedor para pagamento de suas dívidas, desde que preservadas condições mínimas para sua subsistência digna. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, LXXVIII. CPC, art. 4°, 6°, 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.040.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023. AGI, 07146076820248070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.07.2024. (Acórdão 2000261, 0751974-29.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa no sistema CAGED em busca de eventual vínculo empregatício da parte executada, ora agravada. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2025 19:07:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador